Tribunal: TJPA
Processo: 0828108-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828108-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRECARIEDADE ESTRUTURAL DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MELHORIAS E LOCAÇÃO DE IMÓVEL ADEQUADO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ASTREINTES. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão liminar proferida em ação civil pública, determinando a realização de melhorias na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas, bem como a locação de imóvel que assegure condições dignas, salubres, organizadas e climatizadas, apto a abrigar salas de aula e demais repartições necessárias ao funcionamento da unidade escolar. O agravante alegou violação ao Tema 698 do STF, lesão à ordem pública e administrativa, interferência no planejamento estatal, necessidade de remanejamento de verbas, desconsideração das regras de repartição de competência do Tema 793 da repercussão geral e inadequação da multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode determinar ao ente estatal a implementação de reformas e melhorias estruturais em escola pública em situação de precariedade; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de locação de imóvel adequado para assegurar a continuidade do serviço educacional em condições dignas, salubres, organizadas e climatizadas; (iii) determinar se a multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação, no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, é proporcional e se o prazo fixado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação, à dignidade e à proteção contra toda forma de negligência, cabendo ao Estado garantir condições mínimas para a fruição efetiva desse direito.

A educação, por constituir direito social fundamental, impõe ao ente público o dever de assegurar infraestrutura escolar adequada, segura e compatível com a proteção dos alunos, professores, servidores e demais integrantes da comunidade escolar.

O Poder Judiciário pode determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas previstas na Constituição quando a omissão estatal compromete a eficácia de direitos sociais fundamentais.

A farta documentação juntada pelo Ministério Público na ação civil pública demonstra a situação inconteste de precariedade estrutural da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Getúlio Vargas, o que justifica a intervenção judicial para assegurar condições mínimas de funcionamento da unidade.

A determinação judicial não impõe a construção de estruturas suntuosas nem providências incompatíveis com restrições orçamentárias, mas apenas busca impedir que a inadequação física do estabelecimento comprometa o direito fundamental à educação.

A cláusula da reserva do possível não exonera o Estado do cumprimento de obrigações constitucionais essenciais, especialmente quando a omissão administrativa pode resultar na nulificação de direitos fundamentais.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se proporcional às peculiaridades do caso, pois tem a finalidade de compelir o poder público a cumprir decisão liminar voltada à garantia de direito constitucional.

O prazo fixado para cumprimento da determinação judicial é razoável diante da precariedade estrutural da escola e da urgência demonstrada nos autos.

A reprodução, no julgamento do agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não gera nulidade quando a parte apenas insiste nas mesmas teses já examinadas, sem apresentar argumento novo apto a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode determinar ao ente estatal a adoção de medidas estruturais mínimas em escola pública quando a omissão administrativa compromete o direito fundamental à educação. 2. A precariedade estrutural de unidade escolar autoriza a imposição de obrigações de fazer destinadas a assegurar ambiente digno, seguro, salubre e adequado ao funcionamento das atividades educacionais. 3. A reserva do possível não afasta o dever estatal de cumprir obrigações constitucionais essenciais quando não demonstrado justo motivo objetivamente aferível. 4. A multa diária imposta contra o poder público é cabível e proporcional quando busca compelir o cumprimento de decisão judicial destinada à proteção de direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, direitos à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária de crianças, adolescentes e jovens, com absoluta prioridade; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 1.021, § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698, RE 684612; STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, Ag.Reg. no RE nº 1.165.054/RN, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.05.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, REsp 1635459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016, DJe 27.08.2020; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0006770-12.2014.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0828108-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32985095, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu liminar determinando ao agravante que providenciasse melhorias na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas, bem como promovesse a locação de imóvel que assegure condições dignas, salubres, organizadas e climatizadas, apto a abrigar salas de aula e demais repartições necessárias ao funcionamento da Escola,

tendo como agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Alega que a conclusão da decisão parece desconsiderar o volume de atendimentos e a complexidade da gestão de escolas, apesar de enfrentar desafios estruturais e de demanda, mantém um alto nível de atividade. nesse contexto a decisão recorrida, ao impor medidas pontuais sob prazos rígidos, sob pena de multas, desconsidera o panorama geral, violou diretamente o precedente vinculante, fixado no tema 698 do STF (RE 684612).

Assevera que se encontra demonstrada a lesão à ordem pública, nela compreendida a ordem administrativa, uma vez que as decisões, cuja eficácia se pretende suspender, impõe ao requerente a execução de obras que afetarão o planejamento estatal, exigindo um remanejamento de verbas que, com certeza, irá beneficiar um dado setor em detrimento do outro.

Afirma que a decisão ora recorrida, além de desconsiderar a necessidade de direcionamento do cumprimento da medida conforme as regras de repartição de competência (Tema 793 RG), permite que a multa fixada permaneça sem o estabelecimento de prazo razoável para seu cumprimento e com incidência diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 35933568, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao ente estatal que implemente reforma em espaço físico de ambiente escolar, bem como sobre a aplicação de
astreintes
para o cumprimento da obrigação, e fixação de prazo razoável para cumprir a determinação judicial.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32985095):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao ente estatal que implemente reforma em espaço físico de ambiente escolar, bem como sobre a aplicação de astreintes para o cumprimento da obrigação.

No presente caso, em que pese os fundamentos do agravante, após a análise aprofundada do caso concreto, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em sede de Ação Civil Pública.

Como cediço, a Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Diante disso, sendo a educação um direito social, é dever do estado assegurar de forma prioritária em relação às crianças e adolescentes. Assim, é incontroverso a responsabilidade do ente público pelas reformas de que a escola pública necessita.

Ressalto que, embora resida primariamente ao poder executivo a execução de políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais previstos na estrutura constitucional.

Em análise dos autos de origem, verifiquei que a farta documentação anexada pelo parquet no bojo da Ação Civil Pública, demonstra a inconteste situação de precariedade estrutural da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Getúlio Vargas.

Nesse diapasão, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para a fruição dos corpos docente, discente e demais servidores.

A respeito disso, a jurisprudência do STJ e do nosso Egrégio Tribunal de Justiça dizem o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos. 2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 3. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola." 4. Recurso Especial não provido (STJ - REsp: 1635459 SP 2015/0327574-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONTRA O ESTADO DO PARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ELCIONE BARBALHO EM CASTANHAL. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SETENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para que fosse concluída a reforma da Escola Estadual Elcione Barbalho em Castanhal/PA.

2. Preliminar de violação do princípio da congruência rejeitada. O pedido ministerial para que fosse viabilizado espaço alternativo para que as aulas fossem ministradas durante o período da reforma da escola tem como corolário lógico a inviabilização das aulas naquele prédio, pelo que o embargo do prédio não se trata de tutela estranha aos autos, mas que se adequa exatamente ao que pretendido na inicial. Preliminar rejeitada.

3. Do mérito. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá no caso dos autos, em que se visa a proteção à criança e ao adolescente, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

4. Não merece reparos a sentença quanto ao valor da multa aplicada, dado o montante do custo da obra (R$ 889.684,31). Na espécie, a multa para garantir o cumprimento da obrigação de fazer (reforma da escola) não pode ser muito baixa, tornando-se mais conveniente ao Estado a inobservância da ordem posta na decisão judicial.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido e sentença mantida em reexame necessário.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006770-12.2014.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

Ressalto que a prestação do serviço educacional resta prejudicada quando as dependências físicas não observam sequer os requisitos mínimos indispensáveis à garantia da segurança e do bem-estar das crianças, circunstância que se constata no caso concreto.

Insta ser salientado que não se pretende impor ao apelante a edificação de estruturas ou providências incompatíveis com as restrições orçamentárias existentes. O objetivo é tão somente assegurar que o direito fundamental à educação não seja comprometido pela inadequação das condições físicas do estabelecimento de ensino.

Faz-se mister ainda destacar que o Pretório Excelso já decidiu “que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” (AG.REG. NO RE Nº 1.165.054/RN, MIN. CELSO DE MELLO, 30/05/2019).

Portanto, mostra-se incontroverso que a Escola Estadual de Ensino Médio Professor Getúlio Vargas se encontra em situação precária, devendo ser efetuado os reparos e melhorias na unidade escolar.

Por fim, no que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo a quo, em R$ 1.000,00 (um mil reais), com o teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra proporcional, ante as peculiaridades do caso concreto, eis que estas tem como escopo compelir o poder público a cumprir decisão liminar que garante direito constitucional, razão pela qual mantenho nos termos fixado pelo Juízo a quo.

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da decisão agravada é medida de direito a se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, dos autos de origem, extrai-se farta documentação anexada pelo
parquet
, demonstrando a inconteste situação de precariedade estrutural da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Getúlio Vargas.

Destarte, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para a fruição dos corpos docente, discente e demais servidores, seguindo a linha de raciocínio da jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Outrossim, as
astreintes
fixadas se mostram proporcional, ante as peculiaridades do caso concreto, eis que estas tem como escopo compelir o poder público a cumprir decisão liminar que garante direito constitucional.

Por, ressalto ainda que o prazo fixado para o cumprimento da determinação razoável diante da precariedade e necessidade urgente devidamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

“(...)
1) no prazo de 30 (trinta) dias, promova a locação de imóvel que assegure condições dignas, salubres, organizadas e climatizadas, apto a abrigar salas de aula e demais repartições necessárias ao funcionamento da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas;

2) no prazo de 120 (cento e vinte) dias, promova medidas eficazes para a reestruturação física e/ou construção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas, tomando as medidas necessárias, entre elas: a) Reparos nos forros danificados e nas paredes com infiltrações e sinais de umidade; b) Reforma e adequação da infraestrutura física das salas destinadas ao uso administrativo e pedagógico; c) Realização de pintura geral e substituição de revestimentos comprometidos; d) Instalação de ventilação adequada, seja por meios naturais ou mecânicos (exaustores ou climatização segura); e) Revisão completa da rede elétrica, com substituição de fiações expostas e improvisadas, em desacordo com a ABNT NBR 5410:2004; f) Correção das instalações irregulares das centrais de ar-condicionado, com readequação elétrica conforme normas técnicas; g) Garantia de aterramento, disjuntores e demais componentes conforme norma vigente; h) Aquisição e instalação de mobiliário adequado para o setor administrativo, como armários, prateleiras e mesas, que assegurem condições mínimas de organização, ergonomia e segurança no ambiente de trabalho; i) Desocupação das salas utilizadas como depósito e reorganização dos materiais escolares, com destinação adequada para armazenamento externo ou almoxarifado apropriado; j) Adequações de acessibilidade, em conformidade com a ABNT NBR 9050:2020, incluindo: k) Instalação de rampas de acesso em todos os pontos necessários; l) Adaptação dos sanitários para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; m) Fixação de barras de apoio e outros itens exigidos pela norma; n) Separação e adequação dos sanitários utilizados pelos servidores da EEEM Getúlio Vargas, garantindo que não haja compartilhamento com a comunidade escolar de outra instituição, conforme previsto pelas normas de acessibilidade e saúde do trabalho; o) a intervenção na antiga sede da escola, localizada na Travessa Pedro Gomes, visando sua revitalização como espaço educacional, com a recuperação da estrutura física e adequação aos padrões de conforto, salubridade e segurança; p) Isolamento e fechamento seguro do imóvel, com instalação de portões, fechaduras e vigilância preventiva; q) Retirada de entulhos, materiais abandonados e objetos ilícitos; r) Limpeza do terreno e remoção da vegetação alta; s) Criação de um plano de uso e manutenção preventiva para assegurar a conservação contínua do espaço escolar revitalizado (...)”

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32985095, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026